Tribunal: TJDFT
Processo: 0738952-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento tirado de r. decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu o levantamento da quantia depositada, ressalvando a verba honorária devida pelo exequente em favor do patrono do réu em R$ 29.661,95 (10% sobre o excesso apurado), para que o advogado requeira a execução dos honorários. Aduz o Exequente que o Juiz violou o dever de imparcialidade, pois não houve qualquer requerimento do executado de ressalvar a verba honorária a ele devida, até porque o valor dos honorários é objeto do Agravo de Instrumento no 0738770- 20.2021.8.07.0000. Requer a concessão de liminar recursal para se deferir o levantamento de toda a quantia depositada e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada. É a suma da pretensão recursal. Trago à colação os fundamentos da Decisão agravada: As partes concordam com os cálculos elaborados pela contadoria e com o valor do débito apontado na decisão de ID Num. 108672251. Assim, DEFIRO o levantamento da quantia depositada, porém entendo por bem ressalvar a verba honorária devida pelo exequente em favor do patrono do réu em R$ 29.661,95 (10% sobre o excesso apurado), para que o advogado requeira a execução dos honorários. Atribuo a esta decisão força de ofício para que Vossa Senhoria proceda à transferência do valor de R$ 876.574,52 (oitocentos e setenta e seis mil, quinhentos e setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), e demais acréscimos legais sobre essa quantia, para a conta corrente de n. 01014017-4, agência n. 1029, do Banco Santander, de titularidade de Karla Cristina Moura da Frota, CPF n. 483.212.061-15, e do valor de R$ 296.619,52 (duzentos e noventa e seis mil, seiscentos e dezenove reais e cinquenta e dois centavos), e demais acréscimos legais sobre essa quantia, para a conta corrente de n. 2538-5 , agência n. 0911, do Banco Itaú, de titularidade de Hospital Santa Helena S/A, CNPJ n. 00.049.791/0001-44, depositada nessa agência na conta de ID n. 081100000009622749, em 08/04/2021, conforme comprovante(s) de ID Num. 88996431 e Num. 88996433 (anexos). Cumpra-se a presente determinação quando preclusa a presente decisão. Encaminhar resposta com o número do processo para o email: 01vcfos.nuc@tjdft.jus.br Ao advogado do réu para que requeira o que entender pertinente em 5 (cinco) dias.” A um primeiro e provisório exame hei por manter a decisão agravada por seus próprios fundamentos. O Agravante irá levantar a vultosa quantia de R$ 876.574,52 (oitocentos e setenta e seis mil, quinhentos e setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), e não há demonstração de urgência que não possa aguardar a decisão do Colegiado a respeito do valor de R$ 29.661,95 (vinte e nove mil seiscentos e sessenta e um reais e noventa e cinco centavos), resguardado para, em tese, fazer frente à condenação em honorários ao patrono do executado. Ademais, o dever de cooperação alcança as partes e inclusive o Magistrado, a quem compete zelar pela adequada satisfação do direito. Assim, não preenchidos os requisitos, indefiro a pretensão liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 17 de dezembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator